Tribunal: TJSP
Processo: 0073997-36.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso defensório buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a fixação da pena base no patamar mínimo, afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, bem como o afastamento da combinação de causas de aumento de pena. Alegação de inconstitucionalidade do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Conjunto probatório

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso defensório buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a fixação da pena base no patamar mínimo, afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, bem como o afastamento da combinação de causas de aumento de pena. Alegação de inconstitucionalidade do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Conjunto probatório robusto a embasar o decreto condenatório. Causa de aumento de pena configurada. Penas reduzidas. Regime mantido. Recurso provido em parte.